Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704130-50.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELTON DE OLIVEIRA CUNHA APELADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HELTON DE OLIVEIRA CUNHA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ID. 75356571). As partes noticiaram acordo e requereram a homologação da composição e suspensão do feito até que se comunique o cumprimento integral da dívida (ID. 77167252). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Ante o exposto, julgo prejudicada a apelação. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para homologação do referido acordo. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital